Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Processo : 0705376-22.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da gratuidade de justiça, ao fundamento de que a declaração de hipossuficiência ostenta presunção relativa e, no caso, a parte autora “possui vencimentos líquidos não desprezíveis”. A autora-agravante alega ter comprovado a sua condição de hipossuficiência financeira, ressaltando que é professora, possui renda abaixo de cinco salários mínimos e diversas despesas, inclusive com empréstimos. Afirma que a declaração de hipossuficiência, aliada aos documentos comprobatórios de sua renda, é suficiente para o deferimento do benefício. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da resp. decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. Com efeito, não há informações de que a pretensa beneficiária possua outros rendimentos, além daqueles oriundos de servidor público (professora da Secretaria de Estado de Educação do DF). E, de acordo com contracheques anexados aos autos[4], referentes a outubro, novembro e dezembro/2020, a agravante aufere renda líquida em valor abaixo do décuplo do salário mínimo, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Além disso, a agravante anexou diversos documentos[5] comprovando que vem suportando várias despesas, dentre as quais, com aluguel e empréstimos. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82114109 dos autos na origem (processo n. 0700084-02.2021.8.07.0018). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 80905092 dos autos na origem (processo n. 0700084-02.2021.8.07.0018). [4] Id. 82066268 a 82066270 dos autos na origem. [5] Id. 80907463 a 80907470 e Id. 82066272 a 82066274 dos autos na origem.